Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-80.2018.8.11.0018
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001535-80.2018.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES - CPF: 788.739.671-91 (AGRAVANTE), HIGOR DA SILVA DANTAS - CPF: 041.533.521-36 (ADVOGADO), ADILTO RUPOLO - CPF: 932.579.021-15 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO - CPF: 768.914.101-34 (AGRAVADO), MOACIR BERNARDES - CPF: 190.258.409-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA TAKIKO SAKAGUSHI BERNARDES - CPF: 190.258.159-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONTRATO DECLARADO NULO POR DECISÃO JUDICIAL – NULIDADE DE TODA A CADEIA DOMINIAL – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sendo declarado nulo o contrato de compra e venda, todos os contratos subsequentes também são nulos.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO apresentado nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 1001535-80.2018.8.11.0018

AGRAVANTE:
ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES

AGRAVADOS:
ADILTO RUPOLO
e
MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
ALEXSANDRO DIAS RODRIGUES
,
em razão da decisão proferida no id 158742651, que
NEGOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, que nos autos dos Embargos de Terceiros de n. 1001535-80.2018.8.11.0018, ajuizado em desfavor dos Apelados ADILTO RUPOLO e MARIA DO CARMO DE ALMEIDA RUPOLO
, JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais e CONDENOU a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na decisão monocrática que julgou a Apelação (id 158742651), restou
mantida integralmente a sentença
, com majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (art. 85, § 11 do CPC), uma vez que houve diversos contratos de compra e venda do mesmo imóvel, mas o contrato originário foi anulado judicialmente, afetando toda a cadeia sucessória.

E ainda, observou-se que a parte Recorrente deixou de realizar a compra e venda do imóvel por escritura pública, descumprindo o disposto no artigo 108 do Código Civil.

A parte Recorrente sustenta no presente Agravo Interno que:
1)
“
(...)Tal incorreção decorre da inobservância do conteúdo jurídico da Súmula 84 do STJ que normatiza: “É admissível a oposição de embargo de terceiros fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”;
2)
“(...)Logo, a decisão monocrática da ínclita Desembargadora não pode manter a sentença em seus integrais termos, ao mesmo tempo que ignora o efetivo reconhecimento da posse a da possibilidade jurídica de julgamento dos embargos, havendo, com o devido respeito, evidente incoerência no julgado. É notório, inclusive por este Egrégio Tribunal, que os embargos de terceiro possuem plena eficácia jurídica para o julgamento de dissídios de direito real, mesmo quando não há instrumento público que comprove o negócio Jurídico:”;
3)
“(...)O caso em apreço deve ser julgado no sentido de prover os embargos em sua completude e reformar a sentença, uma vez que comprovada a boa-fé na compra do imóvel, o terceiro não pode ser lesado, mesmo que sem registro eficaz.”

Foram apresentadas as contrarrazões id 167016694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023